Tribunal: TJDFT
Processo: 0712136-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANGULARIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL (FAZENDA PÚBLICA). PRETENSÃO. OBJETO. ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS. SUSPENSÃO DO DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO ATÉ O DOBRO DO LIMITE MÁXIMO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA PRIVADA(LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008, art. 61, §1o). SERVIDORA APOSENTADA. ENFERMIDADE. CEGUEIRA MONOCULAR. ISENÇÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. ASSEGURAÇÃO. PRETENSÃO DE ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. INEXISTÊNCIA. CONDIÇÃO LEGAL NÃO REALIZADA. NATUREZA TRIBUTÁRIA DA CONTRIBUIÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA (CTN, art. 111, II). PEDIDO REJEITADO. COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE LEGAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS DESIGUAL. RATEIO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. MODULAÇÃO (CPC, art. 86). BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência da espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa, em regra, restritiva de direito, antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (NCPC, arts. 203, § 1o, 300, caput e §3o), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença através de decisão singular e a concessão de tutela de urgência cautelar em desconformidade com o nele estabelecido.
2. A liberação de recursos, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são medidas impassíveis de serem concedidas em sede de antecipação de tutela, pois encontram obstáculo na legislação específica que regula a concessão das tutelas provisórias contra a Fazenda Pública, que as sujeita à condição de somente serão passíveis de efetivação após o trânsito em julgado da sentença que as concede como forma de ser privilegiado o interesse público coadunado com a segurança na gestão dos recursos públicos (Lei no 9.494/97, arts. 1o e 2o-B; Lei no 8.437/92, artigo 1o, § 3o; Lei do Mandado de Segurança – Lei no 12.016/09, art. 7o, § 2o).
3. Consoante a isenção parcial disposta no art. 61, § 1o , da Lei Complementar Distrital no 769/2008, que regulamenta o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, a redução da base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária, via da qual a alíquota de 11% (onze por cento) incidirá apenas sobre a parcela que ultrapasse o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, somente é assegurada ao servidor aposentado ou ao pensionista portador de doença incapacitante, não comportando essa preceituação interpretação extensiva, pois a contribuição previdenciária descerra natureza tributária (CTN, 111, II).
4. Conquanto a cegueira monocular seja doença especificada em lei que assegura ao portador isenção da incidência do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, não descerra doença incapacitante, tanto que o portador não é obstado a ingressar no serviço público, derivando dessa constatação que a servidora pública inativa portadora da enfermidade desde a infância, mas que, inclusive, não ensejara sua aposentadoria por invalidez, não pode usufruir da isenção parcial da incidência de contribuição previdenciária na forma assegurada pela legislação local que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal (Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 61, § 1o).
5. Acolhido parcialmente o pedido, e encerrando conteúdo condenatório, a verba de sucumbência imputável aos litigantes deve ter como parâmetro o valor da condenação, inclusive em relação à parte autora, não se afigurando viável que, em relação à sua pessoa, haja consideração de outra base de cálculo impassível de mensuração certa, devendo o rateio observar, a seu turno, o que fora acolhido e rejeitado, de forma a ser balanceado o êxito e decabimento de cada parte, resultando no rateio da verba de sucumbência segundo essa apreensão (CPC, art. 86).
6. Apelação conhecida e parcialmente provida apenas para alterar o rateio das verbas de sucumbência. Unânime.